Tribunal: STF
Processo: RE 1265627
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, de relatoria da Ministra Rosa Weber. Transcrevo a ementa do julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 19 DO ADCT. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA FÉ. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (doc. eletrônico 28).



    O embargante alega que:



    “[...]



    Ao julgar o agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ministerial, sob o fundamento de que o (a) acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte estava em conformidade com a jurisprudência adotada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, uma vez que foram privilegiados os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, bem como que (b) firmar compreensão diversa daquela fixada pela Corte estadual implicaria o revolvimento ao quadro fático delineado, o que esbarra no teor da S. 279/STF.



    Contudo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do AgRg no RE 929.233/RJ, considerou ilegal a estabilidade conferida à servidora contratada pela Administração Pública antes do advento da Constituição Federal de 1988, tendo em vista não se enquadrar nas exceções previstas no texto constitucional para tanto.



    Em nova ocasião, esta mesma Turma, no AgRg no RE 1173741/MT, reiterou o entendimento de não poder ser reconhecida ‘a estabilidade ao servidor que fora investido no serviço público sem a observância da exigência de prévia aprovação em concurso público e que não é beneficiário da hipótese de exceção contida no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória da Carta de 1988’.



    Dito isto, percebe-se que as situações enfrentadas pelo acórdão ora embargado e por aqueles prolatados no AgRg no RE 929.233/RJ e AgRg no RE 1173741/MT são idênticas.



    […]



    Por seu turno, no AgRg no RE 929.233/RJ e no AgRg no RE 1173741/MT foi adotado entendimento diverso, ao argumento de que a estabilidade só pode ser reconhecida em favor do servidor que tenha sido aprovado previamente em concurso público de provas ou de provas e títulos, exceto se se encaixar na hipótese de exceção prevista no art. 19 do ADCT.



    No AgRg no RE 929.233/RJ, esclareceu-se, ainda, que o texto constitucional dispensa o requisito do concurso público nas hipóteses de (a) nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e (ii) estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Contudo, como o caso em tela não se enquadrava em nenhuma dessas situações, não seria possível invocar os princípios da segurança jurídica e da boa-fé para justificar a manutenção de situação flagrantemente inconstitucional.



    Nesse diapasão, confira-se a ementa do julgado acima (AgRg no RE 929.233/RJ):



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Contratação anterior à Constituição Federal de 1988. Reconhecimento de estabilidade sem a prévia realização de concurso público. Enquadramento. Impossibilidade. Precedentes. 1. No caso dos autos, a servidora foi admitida por contrato firmado no ano de 1987 no regime celetista, mantido por contratos sucessivos, e, posteriormente, obteve seu enquadramento em cargo efetivo sem a devida aprovação em concurso público. 2. O caso em análise não se enquadra nas hipóteses listadas no texto constitucional de dispensa do requisito do concurso público, quais sejam, (i) as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e (ii) a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, motivo pelo qual o acórdão vergastado merece reparos. 3. É pacífico, nesta Suprema Corte, que são nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, salvo as já referidas hipóteses previstas no texto constitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    […]



    Pois bem. Como se vê, tanto o acórdão combatido como os paradigmas versam sobre a mesma situação fática, a saber, servidores que ingressaram no serviço público antes da promulgação da Carta Magna de 1988 e que foram beneficiados com a estabilidade anômala prevista no art. 19 do ADCT, mesmo não contando com 5 (cinco) anos contínuos de serviços prestados à Administração Pública quando do advento da CF.



    No aresto ora hostilizado, a Primeira Turma, de forma bem sucinta, priorizou os princípios da segurança jurídica e da boa-fé, ao passo que, sem se descurar destes, a Segunda Turma entendeu como preponderante a força obrigatória dos preceitos constitucionais (arts. 37, II, CF e art. 19 do ADCT) sobre aqueles.



    […]



    Cite-se, ainda, o RE 608.482/RN, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, no qual esta Suprema Corte assentou o entendimento no sentido de afastar a aplicação da teoria do fato consumado nos casos de nomeação precária em cargo público, por ser incompatível com o regime constitucional do concurso público. 



    Cumpre reiterar, inclusive, o que se assinalou no AgRg no RE 929.233/RJ, a respeito do aludido recurso (RE 608.482/RN): ‘No caso desse último precedente, em que pese a investidura no cargo pelo recorrido não tenha sido efetivada por força de decisão judicial, o acórdão expressamente consigna que o vínculo estabelecido com o Estado, além de precário, ‘nasceu a partir de contratos celebrados com a própria autarquia’, e que a servidora não é detentora da estabilidade conferida pelo texto constitucional. Ressaltou, ainda, que não foi vislumbrada ‘qualquer irregularidade no aludido Processo Administrativo que tramitou no TCE e que culminou, repita-se, na sustação do enquadramento da impetrante’. Com efeito, há de se concluir que a situação da agravante não se convalidou pelo decurso do tempo’.



    Vê-se, portanto, que, em virtude de o art. 19 do ADCT prever uma estabilidade anômala, constituindo-se como medida excepcional a ser concedida, deve ser tratada de maneira restritiva, ou seja, sem alargamento dos seus requisitos para incluir servidores que não os preencham, sob pena de subverter o princípio constitucional da igualdade e, assim, outorgar privilégios a uns e/ou dispensar tratamento discriminatório a outros.



    Entretanto, o acórdão ora impugnado, proferido pela Primeira Turma, em situação idêntica à dos AgRg no RE 929.233/RJ e no AgRg no RE 1173741/MT, firmou, conforme exaustivamente demonstrado, entendimento dissonante das conclusões lançadas nos mencionados arestos paradigmas, fazendo-se necessário um novo julgamento, a fim de uniformizar o entendimento desse Colendo Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Por fim, igualmente se mostra incabível a incidência da Súmula 279/STF, tendo em vista que o pedido de reforma da decisão parte das premissas fáticas incontroversas constantes no v. acórdão, para, então, comprovar a inadequação subsuntiva levada a efeito pela instância a quo.



    […]



    Com uma simples análise da transcrição acima, percebe-se que a matéria fática consta expressamente do voto condutor, bastando à autoridade judicante conferir nova qualificação jurídica aos fatos para declarar a ilegalidade das contratações de servidores públicos realizadas pelo Município de Alexandria/RN no período de 05/10/1983 a 05/10/1988, sem prévia aprovação em concurso público (art.37, inciso II, da CF) e fora do prazo de 5 (cinco) anos elencado art.19 do ADCT.



    Tanto é verdade que os próprios acórdãos paradigmas, debruçando-se sobre situações idênticas a destes autos, decidiram o mérito da controvérsia sem aplicar o prefalado verbete sumular.



    Destarte, estando plenamente caracterizada a divergência entre a decisão proferida pela Primeira Turma no presente feito e os acórdãos prolatados pela Segunda Turma nos AgRg no RE 929.233/RJ e AgRg no RE 1173741/MT, faz-se necessário um novo julgamento, a fim de uniformizar o entendimento desse Colendo Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto aqui debatido, sobretudo considerando a inaplicabilidade, in casu, da Súmula nº 279/STF.” ( pág. 4-13 do doc. eletrônico 30).



    Requer o provimento dos embargos de divergência para 



    “[...] uniformizar a jurisprudência, fazendo prevalecer estas últimas decisões, a fim de reconhecer a ilegalidade das contratações de servidores públicos pelo Município de Alexandria/RN (período de 05/10/1983 a 05/10/1988), mantendo incólumes o recebimento das remunerações e o tempo de serviço averbado para fins de aposentadoria”.



    Os embargos de divergência foram admitidos, conforme decisão constante do documento eletrônico 37 e foram a mim distribuídos.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador- Geral da República Augusto Aras, opinou pelo não-conhecimento dos embargos de divergência (doc. eletrônico 42), com estas considerações:



    “[...]



    No caso concreto, as servidoras, com até o primeiro grau de escolaridade, foram contratadas pelo regime celetista no período de 5.10.1983 a 5.10.1988 e posteriormente enquadradas como estatutárias quando da instituição do Regime Único dos Servidores Públicos do Município de Alexandria/RN pela Lei municipal 775/1998.



    O acórdão do Tribunal de origem entendeu a situação como consolidada em razão do transcurso de mais de 30 anos desde as contratações em questão, sob o entendimento de que seria indevido desamparar as que confiaram nas relações constituídas com a Administração Pública, sem indícios de fraude.



    Em que pese o esforço argumentativo, as decisões apontadas como paradigma pelo embargante não apresentam circunstâncias que identificariam ou tornariam assemelhados os casos em confronto, como se passa a demonstrar.



    O primeiro paradigma de dissídio jurisprudencial, ARE 929.233 AgR/RJ, cuidou de quadro fático diverso do presente caso. Tratava-se de servidora que, embora admitida pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro no ano de 1987, assinou novos contratos com aquela instituição já na vigência da Constituição Federal de 1988. É o que demonstra o seguinte excerto da moldura fática fixada pelo acórdão recorrido daquele caso, transcrito no voto do Ministro Dias Tofolli, Relator:



    ‘Veja-se que, no caso em apreço, restou incontroversa a afirmação da impetrante de que celebrou seu primeiro contrato com a Universidade ainda antes de o ingresso no mundo jurídico da Constituição Federal em vigor.



    Já em sua vigência, outros contratos foram celebrados pela autora com a UERJ, como, e.g., o de fls. 16553/16555, firmado em 01 de janeiro de 1989, e o de fls. 16556/16558, que data de 1º de maio do mesmo ano. — Grifos nossos. 



    No presente caso, constam dos autos as fichas cadastrais das servidoras com data de admissão única, anteriores ao advento da Constituição Federal de 1988, inexistindo novas contratações efetuadas já na vigência da Carta da República. 



    As circunstâncias fáticas e jurídicas postas no primeiro acórdão paradigma são, portanto, diversas daquelas expostas no acórdão embargado, nas quais inexistiu a efetivação de novas contratações já sob a égide da Constituição Federal.



    O segundo paradigma de dissídio jurisprudencial, RE 1.173.741 AgR/MT, também apresenta situação fática distinta. Refere-se a ato administrativo de rescisão da contratação temporária de servidora, conforme revela a ementa do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, transcrita no acórdão paradigma, da relatoria do Ministro Edson Fachin:



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR NÃO CONCURSADO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - CONTRATO COM VIGÊNCIA ANTERIOR À CF/1988 – RESCISÃO CONTRATUAL – AFRONTA À TEORIA DO FATO CONSUMADO E DO PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ORDEM CONCEDIDA. 1. O EXMO. SR. PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO determinou a rescisão do contrato da impetrante no bojo do Pedido de Providências nº 166/2011, tornou-se para fins e efeitos legais a autoridade que rescindiu a contratação temporária da (sic) servidores estatutários não concursados, tornando-se, assim, parte legitima para figurar no polo passivo da ação mandamental. 2. É posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça, ao menos quanto ao deferimento da liminar, que havendo aparente afronta à teoria do fato consumado e do princípio da dignidade da pessoa humana, impõe-se a suspensão do ato que rescindiu o contrato de trabalho em questão. 3. Segurança concedida.’ — Grifos nossos.



    A discussão nos autos do RE 1.173.741 AgR/MT versava sobre a possibilidade de rescisão da contratação temporária de servidora, realizada em 1986 e prorrogada por 26 anos, e o Ministério Público mato-grossense sustentou que o vínculo da servidora ‘se postergou no tempo de maneira precária, pela conversão do seu emprego público em ocupação de cargo de livre nomeação e exoneração, inexistindo razão e logicidade legal para se entender pela transmudação de sua condição precária em estabilidade.’



    A rescisão da contratação temporária da servidora veio a ser obstada pelo Tribunal de origem em face do princípio da segurança jurídica, e o acórdão paradigma reformou tal entendimento por não fazer a servidora jus à estabilidade no cargo.



    Tais circunstâncias fáticas e jurídicas não guardam similitude com o que discutido na presente controvérsia, na qual as servidoras não foram contratadas de maneira temporária, mas enquadradas pela Administração no regime jurídico único dos servidores municipais como servidoras estatutárias. Inexiste, portanto, o dissenso indicado pelo embargante.



    O embargante menciona também como paradigma o RE 608.482/RN, que trata de situação em que a posse no cargo foi concedida a candidato em concurso público por força de decisão judicial de natureza provisória, controvérsia essa de todo estranha ao que discutido no acórdão embargado.



    Em síntese, os acórdãos paradigmas não apresentam o mesmo thema decidendum do acórdão embargado, visto que aquelas hipóteses tratavam de situações de exercício precário de cargo público, ao passo que o caso concreto trata de servidoras contratadas regularmente sob a égide da Constituição pretérita e que vieram a ser enquadradas como estatutárias no momento da introdução do regime jurídico único dos servidores municipais.



    […].” (pág. 7-13 do doc. eletrônico 42 - grifei).



    Bem reexaminados os autos, verifico, de plano, não assistir razão ao embargante.



    Apenas quando o acórdão de uma das Turmas do STF divergir de acórdão proferido pelo Plenário ou pela outra Turma desta Corte sobre uma específica questão jurídica, os embargos de divergência serão cabíveis. A identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma é indispensável, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em embargos de divergência. 2. Identidade de bases fáticas entre as controvérsias não caracterizada. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 586.851 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO PARADIGMA – ESPECIFICIDADE. Os embargos de divergência são cabíveis quando os acórdãos em cotejo revelam as mesmas premissas fáticas” (RE 430.974 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno).



     De todo modo, vale ressaltar que constou no acórdão recorrido 



     



    “[...]



    15. Conforme consta dos autos (fls. 358/416 – vol. 02), as recorridas ingressaram no serviço público municipal após outubro de 1983 e antes de outubro de 1988.



    16. Sendo certo que as servidoras foram contratadas antes da vigência da Constituição Federal de 1988, contudo, sem preencher o lapso temporal dos 05 (cinco) anos, há que se ver o caso específico, pois analisando o caso sob o prisma do texto frio, não há direito positivado que resguarde as apeladas, mas se faz necessário uma melhor análise da situação apresentada, em razão de nuances que devem ser levadas em consideração.



    17. Os atos da Administração Pública têm presunção de legalidade e legitimidade, e se assim não fosse, causaria insegurança para as relações público-privadas, o que traria óbice à própria manutenção do Estado de Direito, uma vez que a atuação estatal seria vista sem credibilidade.



    18. Não se pode esquecer que a contratação irregular, mesmo que precária,origina efeitos na esfera jurídica das servidoras.



    19. Assim sendo, não é justiça deixar uma situação ilegal que perdurou por mais de 30 (trinta) anos e só então, sob o fundamento da ilegalidade da contratação, desampare as servidoras que, de boa-fé, confiaram na legalidade da atuação da Administração Pública.



    […].” (pág. 5-7 do doc. eletrônico 5).



    Assim, o acórdão embargado não merece reparos, pois dissentir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, por incidir o óbice da Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão de que o servidor não preenche os requisitos para ser considerado como ocupante de cargo de provimento efetivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 553.092-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Estabilidade excepcional. Artigo 19 do ADCT. Acórdão recorrido que assentou a não comprovação do preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da estabilidade. Reforma. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 862.802-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



     



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator